Tribunal: TJDFT
Processo: 0009056-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009056-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20989510, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos quanto a SANDRA MAGNA DE FARIAS ALVES, SANDRA BARBOZA VIEIRA COELHO, SANDRA SUELY ALVES DE SANTANA DE ARAÚJO, SANDRA VIEIRA MARINS, SANDRA REGINA SANTOS BORGES NASCIMENTO, SANDRO RODRIGUES e SANDRA REGINA CARVALHO. No ID: 32516918, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores. As partes foram intimadas sobre os cálculos, e o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 33358595). O SINDIRETA, no ID: 32945405, manifestou concordância com as quantias apuradas. Em revista aos autos extrai-se que foi expedida a requisição de precatório em favor dos substituídos SAMUEL DAGOBERTO GARCIA e SANDRA MARIA DE ASSIS SILVA (ID: 12020703) e os cálculos judiciais que ensejaram a ordem de pagamento, constante do ID: 12020699, aplicaram, quanto à correção monetária, o INPC até 30/06/2009 e IRP posteriormente, até 9/5/2017. O saneamento do feito ocorreu pela decisão de ID: 12020712. Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 12020438. Os honorários contratuais foram majorados ao patamar de 20% (vinte por cento) no ID: 12020670. A cópia do acordo firmado entre as partes está no ID: 12020639. Nos EE 0014257.20.2007.80.70000, restou afastada a aplicação da Lei n. 3.624/2005 à presente execução (ID: 12930099 – fls/PDF 965-974; ID: 12930109 – fl./PDF 977). De outra banda, sobreveio a Emenda Constitucional n. 113/2021 (publicada no Diário Oficial da União em 9/12/2021), definindo parâmetros novos para atualização dos créditos das beneficiárias que prosseguem na ação. Assim, os autos devem retornar à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos segundo a respectiva Emenda Constitucional quanto a SANDRA MAGNA DE FARIAS ALVES, SANDRA BARBOZA VIEIRA COELHO, SANDRA SUELY ALVES DE SANTANA DE ARAÚJO, SANDRA VIEIRA MARINS, SANDRA REGINA SANTOS BORGES NASCIMENTO, SANDRO RODRIGUES e SANDRA REGINA CARVALHO, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 12020639), os honorários contratuais deferidos no ID: 12020670 e os honorários da execução incidentes, inclusive, sobre os valores dos créditos dos servidores anuentes SAMUEL DAGOBERTO GARCIA e SANDRA MARIA DE ASSIS SILVA (ID: 12020438). Na atualização dos cálculos, para fins de elaboração dos honorários à execução dos anuentes, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório quando os valores já tiverem sido integralmente satisfeitos e quando julgada extinta a ordem de pagamento. No tocante à correção monetária das demais substituídas não anuentes, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as novas planilhas, às partes. Brasília, 25 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador